Tribunal: CARF
Processo: 13971.721300/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721300/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOSE VILMAR PETERS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 1/8/201, no montante de
R$ 42.063,59, já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até 29/7/2011), referente à
infração de rendimentos decorrentes da cessão gratuita de imóvel - omissão de rendimentos pela
cessão gratuita de imóvel, nos anos-calendário de 2007 e 2008, nos montantes de R$ 52.831,63 e
R$ 22.013,18, respectivamente (fls. 57/95), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls.
66/74), decorrente do procedimento de revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de
2008 e 2009, anos-calendário de 2007 e 2008 (fls. 40/54).
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 140/141):
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe (fls. 57/65),
por meio da qual foi apurado Imposto de Renda Suplementar de R$ 20.582,32, relativo
aos anos-calendários de 2007 e 2008, decorrente de omissão de rendimentos pela cessão
gratuita de imóvel.
No Termo de Verificação Fiscal, relata a autoridade lançadora que, durante o
procedimento fiscal instaurado em face de José Vilmar Peters, obteve cópia do Termo
de Cessão de um imóvel constituído pelo desmembramento de duas áreas com
1.753,526 m2, situado em Blumenau, na Rua XV de Novembro, por meio do qual tal
imóvel foi cedido aos seus filhos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721300/2011-51
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721300/2011-51

Assinala que o fiscalizado é casado em regime de comunhão universal de bens com
Madalena Peters, conforme consta da certidão de casamento e que o imóvel citado
acima constitui em bem comum casal, o qual constou das DIRPF 2008 e 2009 do
fiscalizado pelo valor de R$ 1.056.632,62.
Registra ainda que, na DIRPF 2009, José Vilmar Peters informa que tal imóvel foi
utilizado, em 01/06/2008, para aumentar o capital social da pessoa jurídica
Administradora de Bens Peters Ltda., CNPJ 09.309.076/0001-17. Além disso, noticia
que José Vilmar Peters afirmou que o imóvel foi cedido em comodato aos filhos
Lubiana Mara Peters Hirt e Alexandre Ranieri Peters, por meio de um contrato de
comodato por prazo indeterminado na data de 08/06/1999.
Ressalta que no referido contrato de comodato não consta nenhuma forma de
contraprestação, tampouco havia qualquer restrição quanto aos fins a que se destinariam
o imóvel.
Nesse contexto, afirma que, em consulta aos cadastros informatizados da RFB,
verificou-se que os comodatários fizeram uso comercial do imóvel, explorando-o por
intermédio da pessoa jurídica Estacionamento Alto da XV Ltda. Me., CNPJ
03.301.220/0001 -43, localizada no mesmo endereço do referido imóvel. Informa que
tal empresa, do qual são sócios os filhos da fiscalizada, foi criada em julho de 1999,
apenas 1 mês após a data do contrato de comodato.
Em vista da situação narrada, contudo, adverte que o artigo 49, § 1o, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto 3.000, de 26/03/1999), estabelece que a cessão
gratuita de imóvel configura fato gerador de rendimento tributável pelo Imposto de
Renda, sendo esta situação excepcionada, conforme o art. 39, IX, do mesmo
Regulamento, quando o valor locativo do prédio construído, for ocupado por seu
proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro
grau.
Nesse norte, conclui que o imóvel em tela não era, nos anos sob fiscalização, 2007 e
2008, objeto de uso pelos filhos da fiscalizada, senão pela pessoa jurídica
Estacionamento Alto da XV Ltda. Me., CNPJ 03.301.220/0001-43, da qual eram e
ainda são sócios,
Na interpretação do fiscal, a regra isentiva, entretanto, somente teria aplicação na
hipótese de ocupação do imóvel pela pessoa física dos filhos, mas jamais pela
exploração da atividade comercial em nome de terceiros, como ocorre no presente caso.
Assim, conclui que a cessão gratuita do imóvel constitui fato gerador do imposto de
renda, cuja base de cálculo corresponde ao montante de 10% do valor venal do imóvel.
Neste sentido, registra que o valor do imóvel informado pelo cônjuge da fiscalizada em
suas DIRPF dos exercícios 2008 e 2009 (R$ 1.056.632,63), que é, segundo ele, o valor
pago pela aquisição do imóvel em 1999, é o que mais fielmente se aproxima do valor
venal do imóvel, sobre o qual é aplicada a alíquota de 10%, resultando no rendimento
tributável omitido de R$ 105.663,26.
Por fim, salienta que, como o casal optou pelo regime de comunhão universal de bens e
ambos apresentaram declarações em separado nos exercícios 2008 e 2009, e os
rendimentos dos bens comuns foram declarados proporcionalmente, o rendimento
omitido foi da mesma forma imputado proporcionalmente à fiscalizada à razão de 50%,
ou seja, para os anos de 2007 e 2008 os valores o Imposto de Renda apurados montam,
respectivamente, a R$ 52.831,63 e R$ 22.013,18, sendo este proporcional até
31/05/2008, visto que em 01/06/2008 o imóvel foi transferido para o patrimônio de
Administradora de Bens Peters Ltda.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 3/8/2011 e
apresentou impugnação em 31/8/2011 (fls. 81/94), acompanhada de documentos de fls. 95/133,
alegando em síntese conforme consta do acórdão da DRJ (fls. 141/142):
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721300/2011-51

Inconformada com o lançamento fiscal, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
81/9), alegando, em síntese, o que segue.
Segundo o defendente, a autoridade fazendária não esclareceu, tampouco indicou, o
fundamento legal que ampara a sua pretensão.
Em razão disso, sustenta que o auto de infração é absolutamente nulo, eis que contraria
frontalmente o disposto no artigo 10 do Decreto n° 70.235/1972, assim como o art. 50
da Lei n° 9.784/99.
Além disso, argumenta que a nulidade do lançamento está relacionada com a ausência
de expressa motivação, uma vez que, no ato administrativo combatido, não foram
explicitadas as razões técnicas ou jurídicas que serviram de calço ao ato conclusivo, de
modo que se afigura notadamente nulo por ausência da necessária e indispensável
motivação jurídica.
De outra banda, pondera que, de acordo com o Regulamento de Imposto de Renda, art.
39, IX, e art. 6°, inciso III, da Lei n° 7.713/1988, não há incidência do imposto quando
o imóvel for cedido gratuitamente para o uso do cônjuge ou de parentes de 1o grau (pais
e filhos).
Nesse norte, articula que o fato de os filhos do impugnante utilizarem o referido imóvel
para fins comerciais, tal como estabelece o "Contrato de Comodato de um Imóvel
(Terreno) por Prazo Indeterminado”, não tem o condão de desnaturar a regra isentiva
prevista nos arts. 39, IX, do RIR e 6°,inciso III, da Lei n° 7.713/1988.
Para si, não resta a menor dúvida de que o imóvel foi cedido a título gratuito aos filhos
do impugnante, tal como comprova o contrato, e não à pessoa jurídica dos quais são
sócios. Afirma que a cessão ocorreu e, assim, foi reconhecida pelos próprios fiscais, que
inclusive não a descaracterizaram, somente alegaram como fato a forma de utilização
pelos beneficiários.
Expõe que em nenhum momento a lei impôs que o imóvel não poderia ser utilizado
pelos parentes em primeiro grau para fins comerciais. Assim, ao seu ver, o agente fiscal
inovou ao interpretar a legislação desta forma.
Nesse sentido, proclama que o imóvel não foi cedido a título de comodato à pessoa
jurídica da qual os filhos do impugnante são sócios, como defende a fiscalização, mas
sim aos próprios filhos da impugnante.
Aduz também que um processo administrativo fiscal de determinação de crédito
tributário não pode sobreviver, nem ser impulsionado por opiniões subjetivas dos
agentes fiscais, nem por presunções que supostamente prevalecem na ausência de prova
em contrário por parte da contribuinte.
No seu modo de ver, se a fiscalização afirma existirem irregularidades com reflexos em
obrigações tributárias, deve identificá-las e comprovar sua existência com fatos, não
com suposições, inferências ou opiniões pessoais.
Considera que a exploração comercial através de uma empresa é uma forma de uso que
os beneficiários se utilizaram, o que não é vedado por lei e devidamente autorizado pelo
contrato de comodato firmado.
Com base nisso, defende que são os filhos da impugnante quem exploram o imóvel, e,
se optaram por ceder o seu uso a terceiros - o que não é vedado pelo contrato de
comodato, tal fato não pode, absolutamente, interferir no imposto de renda da
impugnante.
Outrossim, ressalta que a “comprovação dos fatos” feita pela fiscalização resumiu-se: a)
lançar inferências pessoais sobre determinados fatos e b) afirmar que, a partir de tais
inferências pessoais, “resta claro” que ocorreu isto ou aquilo, numa indisfarçável
tautologia lógica.
De acordo com a impugnante, o imóvel não foi utilizado para a constituição da pessoa
jurídica. A pessoa jurídica foi constituída para que os beneficiários do imóvel o usassem
na forma como foi cedido. E mais: o imóvel não foi incorporado ao patrimônio da
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721300/2011-51

pessoa jurídica, ele continua sendo do impugnante e cedido aos seus filhos, de modo
que a regra da isenção deve prevalecer.
Em outro plano, argui que deve ser observado ao presente caso a regra insculpida no art.
112 do CTN, que cuida do instituto da interpretação benigna.
Sustenta ainda que houve descumprimento ao art. 49, § 1°, do RIR, porquanto foi
considerado como valor tributável o valor de aquisição do imóvel constante na
declaração de imposto de renda, que era de R$ 1.056.632,64. Na sua avaliação, tal fato
caracteriza uma flagrante desobediência à lei, eis que referido dispositivo legal
determina expressamente que a base para o cálculo do imposto que se pretende cobrar é
determinado pelo equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido
gratuitamente ou do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), correspondente ao ano-calendário da declaração.
De acordo com o impugnante, conforme se comprova pelos documentos anexos, o valor
venal do imóvel e o valor constante da guia do IPTU, nos anos-calendários da
Declaração de Ajuste Anual, eram de R$ 326.988,74 para 2007 e de R$ 370.035,76 para
2008.
Outro ponto atacado pelo autuado é o fato de não ter sido considerada no cálculo do
imposto de renda o desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos tributáveis, o
que refletiria no imposto devido e nos respectivos acréscimos legais.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado, para
considerar o desconto simplificado sobre a totalidade dos rendimentos tributáveis (fls. 139/148).
Cientificado da decisão em 19/12/2014 (AR de fl. 162), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 14/1/2015 (fls. 164/172), contendo os argumentos a seguir:
2— DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO:
A) DO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A ISENÇÃO:
2.1. Ao contrário do entendimento declinado pela DRJ, é inequívoco que o recorrente
CEDEU A SEUS FILHOS um imóvel de sua propriedade através de um "Contrato de
Comodato de um Imóvel (Terreno) por Prazo Indeterminado" (doc. 03 da impugnação),
que previa em sua cláusula segunda que o referido imóvel poderia ser utilizado para fins
comerciais.
2.2. De fato, os filhos do recorrente utilizaram o imóvel para uso comercial, qual seja,
um estacionamento devidamente edificado com as construções que lhe são pertinentes,
que foi denominado "Estacionamento Alto da XV."
2.3. Tendo em vista que a cessão ocorreu para parentes em primeiro grau (filhos do
recorrente), o Regulamento de Imposto de Renda determina em seu art. 39, IX, que o
valor locativo não entra no cômputo do rendimento bruto, conforme segue:
(...)
2.4. Ou seja, não há incidência do imposto quando o imóvel for cedido gratuitamente
para o uso do cônjuge ou de parentes de 1° grau (pais e filhos).
2.5. Da mesma forma, tal fato encontra-se amparado pelo disposto no art. 6°, inciso III
da Lei n° 7.713/1988.
2.6. E o fato dos filhos do recorrente utilizarem o referido imóvel para fins comerciais,
tal como estabelece o "Contrato de Comodato de um Imóvel (Terreno) por Prazo
Indeterminado", não tem o condão de desnaturar a regra isentiva prevista no art. 39, IX
do RIR e no art. 6°, inciso III da Lei n° 7.713/1988.
Colaciona jurisprudência d o Tribunal Regional Federal da 4a Região.
2.8. Segundo entendimento declinado pela DRJ, as condições estipuladas pela regra
isentiva não foram atendidas no presente caso, pois "o imóvel teria que se referir a
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721300/2011-51

prédio urbano construído, o que não guarda relação com o bem objeto do contrato de
comodato (fls. 4/9), o qual, na Cláusula primeira, identifica o objeto como sendo dois
terrenos. (..)."
2.9. Ora, por óbvio que para utilização de um estacionamento, não há necessidade da
construção de um prédio urbano construído, mas tão somente urna infraestrutura básica
que dê suporte a atividade comercial, porém, com o devido bom senso, por óbvio que há
uma edificação, sendo perfeitamente aplicável a regra isentiva no presente caso.
2.10. E sob esse pressuposto, merece ser afastada a argumentação da DRJ, pois ficou
perfeitamente caracterizado pelos documentos juntados que (i) o imóvel foi cedido a
título gratuito aos filhos do recorrente, e não à pessoa jurídica dos quais são sócios, e
(ii) o fato dos parentes em primeiro grau do cedente constituírem uma pessoa jurídica
para viabilizar o uso do referido imóvel para fins comerciais não tem o condão de
desnaturar a regra isentiva do Imposto de Renda.
(...)
B - DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO TEXTO DA LEI PARA EXIGÊNCIA DE
TRIBUTO:
2.32. E salta aos olhos a violação ao texto da lei sufragada pelo agente fiscal e
confirmada pela DRJ ao caracterizar como valor tributável pelo Imposto de Renda da
Pessoa Física o valor de aquisição do imóvel constante na declaração de imposto de
renda, que era de R$ 1.056.632,64, quando a lei impõe, determina de forma expressa
que o valor tributável deve ser àquele constante da guia do IPTU correspondente ao
ano-calendário da declaração.
2.33. Nesse sentido, a DRJ confirma a violação, porém considera "acertada" a escolha
do fiscal "considero acertada a escolha do fiscal em optar pelo valor declarado, por
entender ser o mais confiável e o mais próximo do valor de venda do imóvel, que
espelha a vontade do legislador". Ora, em respeito aos mais ancilares princípios de
nosso direito, ou se respeita a lei ou viveremos numa baderna jurídica.
2.34. A regra é imposta pelo art. 49, § 1° do RIR, conforme segue:
(...)
2.35. Portanto, é nítido que o critério adotado pelo agente fiscal e confirmado pela DRJ
caracteriza uma flagrante desobediência ao texto da lei, eis que o art. 49, § 1° do RIR
determina expressamente que a base para o cálculo do imposto que se pretende cobrar é
determinado pelo equivalente a dez por cento do valor VENAL DE IMÓVEL CEDIDO
GRATUITAMENTE, OU DO VALOR CONSTANTE DA GUIA DO IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU CORRESPONDENTE AO ANO-
CALENDÁRIO DA DECLARAÇÃO, e no caso, conforme se comprova pelos
documentos anexos o valor venal do imóvel e o valor constante da guia do IPTU nos
anos-calendários da Declaração de Ajuste Anual era de R$ 326.988,74 para 2007 e R$
370.035,76 para 2008 (doc. 05 da impugnação), de modo que a base adotada pela
fiscalização (R$ 1.056.632,64) para obtenção do suposto imposto que se pretende cobrar
é equivocada.
(...)
IIII — DO PEDIDO:
3.1. Em face de tudo quanto foi exposto, com o devido respeito e acatamento, nada mais
resta ao recorrente, à luz do texto constitucional e da legislação tributária vigente, a não
ser requerer a reforma da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis (Acórdão n° 07-36.106, de 28 de novembro de 2014), para
fins de que seja reconhecida a improcedência da exigência fiscal, e caso assim não se
entenda de imediato.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721300/2011-51

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre os seguintes pontos: (i) o Recorrente entende preenchidos os
requisitos para a isenção do imposto de renda (artigo 39, IX do RIR/1999 e artigo 6o, inciso III
da Lei no 7.713 de 1988) uma vez que a cessão do imóvel ocorreu para parentes em primeiro
grau (filhos), através de “um contrato de comodato de um imóvel (terreno) por prazo
indeterminado”; (ii) de fato os filhos utilizaram o imóvel para uso comercial, qual seja, um
estacionamento devidamente edificado com as construções que lhe são pertinentes, que foi
denominado "Estacionamento Alto da XV" não desnatura a regra isentiva e (iii) o critério
adotado pelo agente fiscal de optar pelo valor declarado do imóvel e confirmado pela DRJ
caracteriza flagrante desobediência ao texto de lei (artigo 49, § 1o do RIR/1999).
Como visto, uma das insurgências do contribuinte diz respeito ao critério adotado
pela autoridade lançadora, posteriormente confirmado pela DRJ, de considerar o valor de
aquisição informado pelo fiscalizado em suas declarações de ajuste anual dos exercícios de 2008
e 2009, no montante de R$ 1.056.632,63, por entender que este mais fielmente se aproxima do
valor venal do imóvel (fl. 71).
Segundo o Recorrente, tal critério caracteriza uma flagrante desobediência ao
texto da lei, eis que o artigo 49, § 1° do RIR/1999 determina expressamente que a base para o
cálculo do imposto que se pretende cobrar é determinado pelo equivalente a dez por cento do
valor venal de imóvel cedido gratuitamente ou do valor constante da guia do imposto predial e
territorial urbano (IPTU), sendo para os anos-calendário das declarações de ajuste, R$
326.988,74 para 2007 e R$ 370.035,76 para 2008, de modo que a base adotada pela fiscalização
de R$ 1.056.632,64 para obtenção do suposto imposto que se pretende cobrar é equivocada (fl.
172).
Pertinente a reprodução dos seguintes dispositivos legais e normativos vigentes à
época dos fatos:
LEI No 4.506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
Dispõe sôbre o impôsto que recai sôbre as rendas e proventos de qualquer natureza.
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos
referidos nos artigos 21 e 22, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978) (Vide
Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
(...)
VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.
(...)
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721300/2011-51

III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
(...)
Art.49.São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
(...)
§1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
(...)
Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001.
Dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas.
Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XXXVII - valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
(...)
Aluguéis de imóveis pagos por pessoa física
Art. 22. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal, no caso
de rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoas físicas, devem ser observadas
as normas previstas nos arts. 12 a 14.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso XXXVII do art. 5o, o valor locativo do
imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na Declaração de Ajuste Anual
(art. 32).
Cessão gratuita de imóvel
Art. 32. Considera-se rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, o valor
locativo de imóvel cedido gratuitamente.
Parágrafo único. O rendimento tributável é equivalente a dez por cento do valor venal
do imóvel cedido, podendo ser adotado o constante na guia do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) correspondente ao ano-calendário da Declaração de Ajuste
Anual.
Nos termos dos atos normativos acima reproduzidos, a base de cálculo para
apuração do valor locativo do imóvel cedido gratuitamente corresponde a dez por cento do valor
venal, sendo admitida a adoção do valor constante na guia do IPTU.
No Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora apresenta o conceito de
valor venal (fl. 71):
Valor Venal: como sendo aquele preço que seria alcançado em uma operação de compra
e venda à vista, em condições normais do mercado tributário, admitindo-se a diferença
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721300/2011-51

de até 10% para mais ou para menos (HARADA, Kyioshi. Direito financeiro-tributário,
17a edição, Atlas, 2008, p. 423).
Neste sentido, a adoção pela fiscalização do valor informado pelo fiscalizado sem
suas DIRPF dos exercícios de 2008 e 2009, correspondente ao valor pago pela aquisição do
imóvel em 1999, sob a alegação de que tal valor mais se aproxima do valor venal do imóvel, sem
nenhuma indicação de ter havido algum tipo de pesquisa junto à prefeitura municipal ou outra
fonte de consulta para corroborar a conclusão, não está em consonância com o que dispõe a
legislação que rege a matéria.
Assim sendo, tendo em vista o exposto, há a necessidade de converter o
julgamento em diligência com o intuito da unidade de origem obter o valor venal junto à
autoridade responsável (prefeitura municipal) da localização do “imóvel constituído pelo
desmembramento de duas áreas com 1.753.526 m, localizado na rua XV de Novembro em
Blumenau/SC, adquirido em 20/4/1999 (1a área com 1.055,83 m – R$ 800.000,00 e 2a área de
697,6960 m – R$ 256.632,64), registrado no 1o Ofício do Registro de Imóveis de Blumenau/SC
sob no R-1-30663 e R-1-30664”, nos anos-calendário de 2007 e 2008. Deverá ser elaborado
relatório circunstanciado, acompanhado da documentação pertinente se for o caso.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital